Tribunal: TJDFT
Processo: 0751431-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXECUÇÃO PROMOVIDA PELO ESPÓLIO. ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO. PERDA DA QUALIDADE DE REPRESENTENTE DO INVENTARIANTE. IRREGULARIDADE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.1 – Cumprimento de sentença. Impugnação. Excesso de execução. Irregularidade processual. Reconhecimento de ofício. Na forma do art. 17 do CPC, “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. A legitimidade é a pertinência subjetiva, que exige do demandante afirmar-se titular de direito. O título executivo tinha como titular do crédito o espólio, representado pela ex-companheira do de cujus, e como devedor o agravante. O crédito em execução entrou como direito e ação na partilha a qual foi homologada por sentença, gerando um crédito em favor de cada um dos herdeiros. Com o encerramento do processo de inventário e com a partilha, o espólio deixou de existir e a representação dele também (Art. 1.991 do Código Civil). Reconhece-se, de ofício, a ilegitimidade superveniente do espólio, a partir de março de 2023, cabendo a cada herdeiro postular em nome próprio em defesa do seu crédito.2 – Litigância de má-fé. A inventariante, mesmo após o encerramento do inventário, ainda postulou em nome do espólio, concordando com os cálculos, quando deveria informar a perda da qualidade de representante. Todavia, o agravante também negligenciou sobre o andamento do inventário, pois poderia informar o seu encerramento e não o fez. Ambas as partes foram negligentes, de modo que não há justificativa para imposição de multa a qualquer delas.3 – Agravo de Instrumento conhecido. Ilegitimidade do exequente reconhecida, de ofício.
(va)